Tribunal: TJES
Processo: 5004201-21.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004201-21.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros

APELADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA NEVES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM MEDIDOR APÓS INSPEÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória.

2. A parte autora teve o padrão de energia de sua residência destruído por incêndio poucos dias após inspeção técnica realizada pela ré, que atestara a regularidade da medição. Diante da inércia da concessionária, a consumidora custeou os reparos. A ré alegou culpa exclusiva de terceiro, apontando intervenção de eletricista particular.

3. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, condenando-a ao ressarcimento dos danos materiais comprovados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o incêndio no medidor, ou se houve culpa exclusiva de terceiro; e (ii) estão configurados os danos materiais e morais, bem como a adequação do valor fixado a título indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A proximidade temporal entre a inspeção técnica realizada pela preposta da ré e o evento danoso, sem a apresentação de laudo técnico idôneo que comprove irregularidade prévia nas instalações internas, evidencia a falha na prestação do serviço.

7. O registro sistêmico unilateral de intervenção por eletricista particular, realizado após o sinistro, não comprova culpa exclusiva de terceiro quando tal intervenção ocorre em caráter emergencial para restabelecimento do serviço essencial.

8. A privação indevida de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, somada aos transtornos para a recomposição das instalações, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

9. O
quantum
indenizatório deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio em medidor ocorrido logo após inspeção técnica, não podendo eximir-se da responsabilidade com base em documentos unilaterais ou na alegação de intervenção de terceiro, quando esta se deu em caráter emergencial para reparo do dano causado pela própria falha do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CDC, art. 2º, art. 3º, art. 14 e § 3º; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença de ID 16470376, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por MARIA DE LOURDES PEREIRA NEVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Requerida ao pagamento de: (i) R$ 3.335,75 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais; e (ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com os consectários legais pertinentes, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 16470378), a Apelante EDP Espírito Santo pugna pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. Sustenta, em síntese (a) a ausência de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, pois seus sistemas registram que os medidores incendiados estavam em "ligação provisória realizada por eletricista particular", o que configuraria intervenção de terceiro alheia à responsabilidade da concessionária, (b) que a vistoria realizada dias antes (30/01/2023) constatou que a medição estava em ordem, não havendo falha na prestação do serviço ou distúrbios na rede externa, (c) que a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, atribui ao consumidor o dever de manutenção das instalações internas, (d) que os documentos apresentados pela Autora são unilaterais e insuficientes para comprovar que a falha foi da concessionária, não havendo laudo técnico que ateste a causa do curto-circuito e (d) que os fatos narrados constituem mero aborrecimento e que não houve comprovação de abalo aos direitos da personalidade.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 16470382), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004201-21.2024.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: MARIA DE LOURDES PEREIRA NEVES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença de ID 16470376, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por MARIA DE LOURDES PEREIRA NEVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Requerida ao pagamento de: (i) R$ 3.335,75 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais; e (ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com os consectários legais pertinentes, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 16470378), a Apelante EDP Espírito Santo pugna pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. Sustenta, em síntese (a) a ausência de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, pois seus sistemas registram que os medidores incendiados estavam em "ligação provisória realizada por eletricista particular", o que configuraria intervenção de terceiro alheia à responsabilidade da concessionária, (b) que a vistoria realizada dias antes (30/01/2023) constatou que a medição estava em ordem, não havendo falha na prestação do serviço ou distúrbios na rede externa, (c) que a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, atribui ao consumidor o dever de manutenção das instalações internas, (d) que os documentos apresentados pela Autora são unilaterais e insuficientes para comprovar que a falha foi da concessionária, não havendo laudo técnico que ateste a causa do curto-circuito e (d) que os fatos narrados constituem mero aborrecimento e que não houve comprovação de abalo aos direitos da personalidade.

Pois bem.

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelos danos materiais e morais suportados pela apelada, em decorrência de incêndio ocorrido no padrão de energia de sua unidade consumidora, logo após inspeção técnica realizada por prepostos da apelante.

Inicialmente, impõe-se fixar a premissa de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e a ré no de fornecedora de serviços (art. 3º do CDC).

Por conseguinte, a responsabilidade da concessionária é objetiva, fundamentada tanto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor quanto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade, conforme
in verbis:

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o §3º do suprarreferido art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor só se eximirá da responsabilidade objetiva, acaso comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Veja-se:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, o acervo probatório demonstra de forma robusta a verossimilhança das alegações autorais.

A cronologia dos fatos é elucidativa no sentido de que a concessionária realizou uma inspeção na unidade em 30/01/2023, atestando que a medição estava "em ordem" e sem irregularidades. Contudo, poucos dias depois, em 03/02/2023, data coincidente com nova intervenção ou constatação de problema, ocorreu o incêndio que destruiu o padrão de entrada de energia, conforme evidenciam as fotografias acostadas aos autos.

A tese defensiva da apelante, no sentido de atribuir a culpa exclusiva a terceiro ou à própria consumidora, sob o argumento de que havia uma "ligação provisória realizada por eletricista particular", não merece prosperar.

A análise detida dos elementos de prova, em especial as notas de serviço internas da própria ré, revela que tal constatação foi feita pela equipe técnica após a ocorrência do sinistro. Nesse cenário, a conclusão lógica e razoável, acolhida com acerto pelo magistrado sentenciante, é a de que a intervenção particular ocorreu como uma medida emergencial e paliativa para restabelecer o fornecimento de energia diante da inércia da concessionária e da destruição do equipamento, e não como a causa originária do incêndio.

Ademais, invertido o ônus da prova dada a hipossuficiência técnica da consumidora, em decisão não recorrida, competia à Apelante demonstrar, de forma cabal, por meio de laudo pericial ou técnico idôneo, que a instalação interna da autora estava em desconformidade com as normas técnicas (NBR 5410) antes do evento danoso ou que a manipulação por terceiro foi, efetivamente, a causa do curto-circuito.

Entretanto, a concessionária limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno, documentos unilaterais que, isoladamente, são insuficientes para romper o nexo de causalidade estabelecido pela forte evidência temporal entre a atuação da concessionária e o dano.

Neste contexto, afigura-se irretocável a conclusão da sentença ao pronunciar a responsabilidade da ré pelos prejuízos causados à Apelada, de modo que não merece reforma neste particular.

De outro lado, a Apelada comprovou satisfatoriamente as despesas incorridas para a recomposição do padrão de energia, mediante a apresentação de nota fiscal de compra de materiais no valor de R$ 2.335,75 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e recibo de prestação de serviços de eletricista no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de R$ 3.335,75 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) , o qual não foi especificamente impugnado quanto à sua idoneidade ou valores.

De igual modo, a configuração do dano moral no caso vertente é inegável e decorre da própria gravidade do fato e de suas consequências.

Consoante cediço, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana e à qualidade de vida, mormente quando se trata de consumidora idosa residente em zona rural.

A interrupção abrupta do serviço causada pelo incêndio, somada à necessidade de custeio próprio para o reparo diante da negativa administrativa da ré, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando violação aos direitos da personalidade que enseja a devida reparação.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença se mostra razoável e proporcional, porquanto atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo sofrimento e transtornos experimentados, sem gerar enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, punir pedagogicamente a ofensora para que adote maiores cautelas na prestação de seu serviço público, evitando a reiteração de condutas lesivas.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.